Tribunal: TJDFT
Processo: 0718036-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTARIANTE. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL.
1. Tratando-se de ação de inventário devem ser consideradas as condições do inventariante e não a magnitude do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pelo inventariante, conforme estabelecem, respectivamente, o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, inc. VII, do CPC.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
3. Agravo conhecido e provido.